Tribunal: TJDFT
Processo: 0718581-80.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECONVENÇÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSCITADA EM CONTRARRAÇÕES. ACOLHIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA. PARTE AUTORA. VERIFICADA. APLICAÇÃO DE MULTA E INDICES PREVISTOS NO CONTRATO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES. NÃO CABÍVEL. CLÁUSULA PENAL. MULTA DEVIDA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INCABÍVEL. PREJUÍZOS NÃO VERIFICADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECONVENCIONAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o juízo de origem, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada.

2. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguidos no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentados na sentença, por constituir inovação recursal. Preliminar acolhida.

3. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se a rescisão do Contrato Particular de Permuta com Torna e Incorporação Imobiliária entabulado entre os litigantes, determinada nos autos da Ação de Rescisão Contratual ajuizada pelos proprietários originários dos terrenos negociados, foi por culpa da autora e, caso demonstrada, se tal dissolução contratual ocasionou prejuízos à parte ré.

4. Em análise detida dos autos, nota-se que restou incontroverso o inadimplemento da parte autora em relação ao saldo devedor existente em favor da CAESB, tendo em vista que, mesmo as partes reconhecendo expressamente no contrato firmado a existência do débito junto à referida sociedade de economia mista, e prevendo a responsabilidade da autora na quitação do débito, está não cumpriu com a obrigação acordada. 4.1. Além do mais, não há qualquer menção no citado pacto firmado sobre a suspensão dos pagamentos por demora na concessão do alvará de construção, já que no momento da assinatura do instrumento público em 18/05/2012, a autora assumiu a partir da mencionada data todos os demais direitos e obrigações consubstanciados no título originário outorgado pela CAESB.

5. Tendo em vista o reconhecimento da culpa da parte autora/apelante na rescisão do contrato em discussão nos autos, não há que se falar em restituição dos valores a ela devidos com o acréscimo de multa, correção monetária e os juros no contrato entabulado, já que, além de não caber multa ante a existência de culpa na resolução contratual, a parte requerente não poderia se valer de índices favoráveis, sob pena de se beneficiar da própria torpeza, em manifesta ofensa ao princípio da boa-fé.

6. Em razão da não quitação do saldo devedor junto à CAESB assumido pela parte autora, e a consequente rescisão contratual, entendo ser devida a aplicação da multa contratual prevista a quem der causa à extinção contratual.

7. Não há que se falar em indenização de perdas e danos à parte requerida, quando, além de inexistir previsão contratual expressa a respeito de indenização suplementar, o interessado não lograr êxito em comprovar aos prejuízos alegados no apelo.

8. Tendo em vista que na fixação dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil impõe uma ordem a ser obrigatoriamente respeitada, e havendo condenação com conteúdo econômico em sede reconvencional, os referidos honorários devem ser fixados quanto a essa condenação.

9. Recurso de apelação da parte ré conhecido e não provido.

10. Recurso de apelação da parte autora parcialmente conhecido e não provido.